Tribunal: TJDFT
Processo: 0741523-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741523-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS CARLOS TEMISTOCLES RAMOS - ME RECORRIDOS: ALLIANZ SEGUROS S/A, FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. COLISÃO TRASEIRA. TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. ACORDO COM O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO. INEFICÁCIA PERANTE A SEGURADORA. 1. Não se conhece da apelação relativamente ao chamamento ao processo, vez que o requerimento foi indeferido no saneador, sem a interposição do recurso cabível nos termos do art. 1.015, inc. IX, do CPC, restando preclusa a matéria. 2. Afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, considerando que a prova oral requerida em nada contribuiria para o julgamento da lide e que o juiz é o destinatário da prova. 3. O condutor deve respeitar as regras de trânsito, notadamente as que advertem para os cuidados com a segurança lateral e frontal dos veículos automotores, as manobras e o dever de preferência em vias terrestres. 4. É presumida a culpa de condutor que colide na traseira de veículo, ante a inobservância do dever de cautela. 5. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Na mesma linha, o enunciado da Súmula 188 do STF. 6. Em ação regressiva, baseada no gasto efetivo para o conserto do veículo segurado, desnecessária a apresentação de três orçamentos para a escolha daquele de menor valor. 7. Eventual acordo entre o proprietário ou o condutor do veículo responsável pelo acidente com o proprietário do veículo segurado não tem o condão de dar quitação sobre os valores despendidos pela seguradora para o conserto, pois esta não participou da negociação, consoante dispõe o art. 786, § 2o do Código Civil. 8. Apelação do primeiro réu conhecida em parte e, na extensão, não provida. Apelação do segundo réu conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 130 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do chamamento ao processo do proprietário do veículo segurado, tendo em vista que foi ele que recebeu o dinheiro do conserto do carro objeto do acidente de trânsito em discussão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 4a Região. Em contrarrazões, a recorrida ALLIANZ SEGUROS S/A pede que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado LEMMON VEIGA GUZZO, OAB/SP 187.799. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 37237395), conforme se extrai da certidão de ID 37785111, quedou-se inerte. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 187/STJ. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, § 7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz devida e oportunamente. (...) 4. Primeiro agravo interno a que se nega provimento. Segundo agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1.965.914/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/3/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, até poderíamos levar tal fato à conta de erro material para se prosseguir no juízo de prelibação do recurso especial. Entretanto, o apelo ainda assim não seria admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 130 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso de entendimento. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O apelante Luís Carlos ME sustenta a necessidade de chamamento ao processo do proprietário do veículo segurado. Ocorre que o requerimento foi indeferido na decisão de id. 29381922, sem a interposição do recurso cabível nos termos do art. 1.015, inc. IX, do CPC, de sorte que a matéria está preclusa, conforme o artigo 507 do CPC” (ID 34551887). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE QUE SUSTENTA A VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 507 E 508 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A alteração da conclusão adotada na instância ordinária, com a finalidade de acolher a tese recursal que sustenta a preclusão da alegação de duplicidade levantada pelo agravado, demandaria o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1860123/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021).(g.n). Determino que todas as intimações e publicações referentes à recorrida ALLIANZ SEGUROS S/A sejam feitas em nome do advogado LEMMON VEIGA GUZZO, OAB/SP 187.799. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025